Tribunal: TJMT
Processo: 0000265-78.2016.8.11.0092
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000265-78.2016.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARTHA DA SILVA BARBOSA - CPF: 458.513.011-04 (VÍTIMA), JOAO ANTONIO FREITAS GONZAGA - CPF: 027.788.671-63 (APELANTE), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 329 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS – DECURSO TEMPORAL INFERIOR A TRÊS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO CRIME DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA – REALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – RESISTÊNCIA À PRISÃO CONFIGURADA – HIGIDEZ DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS/POLICIAIS – DOLO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo transcorrido o lapso temporal necessário entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, não há que se falar em extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas, cabendo ressaltar que o depoimento da vítima em crimes desta natureza constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenado e congruente com as demais provas coligidas nos autos.

O depoimento de policiais militares é meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a
persecutio criminis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
João Antônio Freitas Gonzaga
, em relação aos termos da decisão de mérito proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da ação penal no 265-78.2016.811.0092 (código 36621), que o condenou como incurso nas penas do artigo 329 do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos (sentença – Id. 31034997).

Inconformada com os termos da sentença, a defesa interpôs recurso de apelação (Id. 31035451). Em suas razões, em sede preliminar, alega ter ocorrido a prescrição punitiva estatal, na modalidade retroativa, ante a pena fixada, requerendo a extinção da punibilidade do apelante. No mérito, persegue a absolvição, sustentando a ausência dos elementos caracterizadores do crime de resistência (Id. 31037459).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença (Id. 33221464).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 35643473), assim sintetizando:

“
Apelação Criminal –
Resistência [art. 329, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva –
1
. Preliminar: Alegada ocorrência da prescrição retroativa - prazo prescricional não transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e o dia em que foi publicada a sentença condenatória;
2
. Mérito: pretendida absolvição, ao argumento da ausência de dolo - inadmissibilidade - decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual - adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57 do CNMP - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic.
)

Sem revisão, nos termos do art. 52, II do RITJMT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
João Antônio Freitas Gonzaga
, objurgando a decisão condenatória proferida nos autos da ação penal no 265-78.2016.811.0092, na qual restou condenado por infringência ao disposto no artigo 329 do Código Penal.

Preliminarmente, a defesa busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, ante a pena fixada e a consequente extinção da punibilidade do apelante.

É cediço que a prescrição pode ser definida como
“a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado”
(Bitencourt, Cezar Roberto - Código Penal Comentado - Saraiva, 2005, p. 355), como uma das causas extintivas de punibilidade prevista no artigo 107 do Código Penal (inciso IV, 1a figura) e depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, será regulada pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110, § 1o, do Código Penal.

Com efeito, depreende-se dos autos que o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, por infringência ao disposto no artigo 329 do Código Penal.

Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão defensiva não merece prosperar.

Acerca da prescrição da pena, trago aos autos o teor do artigo 109 do Código Penal:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”

Conforme se depreende, a denúncia foi recebida em 02 de março de 2017 (Id. 31030995) e a sentença foi prolatada em 24 de agosto de 2018 (Id. 31034997), ou seja, não restou decorrido o lapso temporal necessário de 03 (três) anos para fulminar o exercício do
jus puniendi
do Estado.

Colaciono aresto desta E. Câmara Criminal quanto ao tema:

[...] Não se verifica a prescrição da pretensão punitiva quando não transcorrido o lapso prescricional. [...]
(N.U 0001807-67.2007.8.11.0086, GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, a defesa persegue a absolvição do apelante, alegando ausência dos elementos caracterizadores do crime de resistência.

Para melhor análise do pleito absolutório, necessário colacionar trechos da denúncia:

“[...]
1o Fato

Consta dos autos que no dia 28 de fevereiro de 2016, por volta das 20h30min, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade física da vítima Martha da Silva Barbosa.

2o Fato

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar supramencionados, o denunciado se opôs à execução de ato legal, mediante violência aos funcionários públicos competentes para executá-lo.

Segundo restou apurado, na indigitada data e horário, o denunciado agrediu a vítima, causando-lhes as lesões descritas no exame de corpo delito de fls. 37/41.

Apurou-se que o denunciado e a filha da vítima são casados, sendo que nas circunstâncias aludidas, discutiram por motivo de somenos importância. Ato contínuo, a vítima interveio na discussão do casal, ocasião em que o denunciado agrediu a ofendida com socos e puxões de cabelo.

Na sequência, policiais militares foram acionados por populares, momento em que se deslocaram até local e prenderam o acusado, o qual resistindo à prisão, utilizou-se de violência contra os policiais civis, para não adentrar a cela do estabelecimento policial local, conforme auto de resistência de fls. 11. [...]”
(Id. 30997461)

Em suas razões, a defesa afirma que não há provas suficientes nos autos para embasar a condenação.

Afirma que o apelante não praticou a conduta que lhe é imputada, tendo ocorrido um mal-entendido, inexistindo comprovação de que o apelante tinha a intenção de se opor à execução de ato legal.

Todavia, não é o que se dessume no revolvimento das provas colacionadas no bojo dos autos.

A materialidade e autoria do crime ora debatido encontra-se alicerçada no auto de prisão em flagrante delito (Id. 31029459), boletim de ocorrência no 2016.68361, auto de resistência (Id. 31029460), mapas topográficos para localização de lesões (Ids. 31029462, 31029464 e 31029466), além dos depoimentos constantes no processo.

Por oportuno, transcrevo o consignado no auto de resistência:

“[...] Aos vinte e oito (28) dias do mês de fevereiro (02) de dois mil e dezesseis (2016), nesta cidade de Alto Taquari-MT, às 22:38 horas aproximadamente, na(o) CISC, abordei o(s) Sr(s). JOÃO
ANTÔNIO FREITAS GONZAGA
, o(s) qual(is) agrediu violentamente sua sogra [LEI MARIA DA PENHA Lei 11340/06), e dei-lhe(s) voz de prisão. O(as) preso(as) não acatou(aram) a ordem de prisão e quando compareceram nesta Delpol, desobedeceu de forma veemente a entrada na cela, assim como, a entrega do celular, desacatando os policiais com palavras de baixo calão, chamando-nos de "merda", chutando e se agarrando nas grades de ferro, desafiando os policiais de plantão e, mesmo após ao chão, resistiu até o último momento, necessitando de imediata força proporcional, ferindo a todos os policiais presentes e o próprio suspeito, até o instante que obtivemos sucesso no uso das algemas. [...]”
(Id. 31029460)

Segue abaixo fragmentos das declarações extrajudiciais dos policiais responsáveis pela prisão do apelante:

“[...] QUE no momento em que o JOÃO era colocado na cela, o mesmo resistiu, agiu de forma violenta, desacatando os policiais civis; [...]”
(Arlindo Luiz Varjão, Id. 31029461)

“[...] QUE após receber o BO, os policiais civis forma colocar JOÃO na cela, momento em que o mesmo resistiu, não queria entrar, agiu de forma violenta, desacatando os policiais civis, então os policiais militares prestaram auxílio, devido a exaltação do suspeito; [...]”
(Jussan Fernandes da Silva, Id. 31029463)

“[...] QUE durante o registro da ocorrência, o colega da Polícia Militar Arlindo, alertou-os sobre a possibilidade de haver problemas maiores com o suspeito, uma vez que, houve dificuldade para colocá-lo na viatura, até então, usou de muita verbalização e, quando do memento de fechar a porta, o suspeito o fez com extrema forca; QUE, assim, ao colocá-lo na cela, solicitou a entrega do celular, prontamente negado; QUE tocou no celular do suspeito que estava ainda de sua posse, quando este mandou "tirar a mão do celular" dele: QUE, neste momento, o suspeito se alterou completamente, não havendo mais outra alternativa, juntamente com policiais militares o imobilizamos, após intensa dificuldade, devido o suspeito estar transtornado e violento; [...]”
(Rodrigo Cesar Pereira Leal, Id. 31029465)

Em juízo, a testemunha/vítima Arlindo ratificou o depoimento prestado na fase inquisitorial, afirmando que as agressões do apelante iniciaram-se no momento de sua revista para ser colocado em uma cela, eis que teria sido verificado que
João
estava na posse de um aparelho de telefone celular e não estaria disposto a entrega-lo ao policial civil presente.

No mesmo sentido é a declaração da testemunha/vítima Rodrigo, prestada sob o crivo do contraditório, confirmando totalmente a versão narrada na delegacia.

Ressalte-se que as testemunhas/vítimas Arlindo, Jussan e Rodrigo apresentaram lesões por ocasião das agressões perpetradas pelo apelante, as quais estão devidamente constatadas nos mapas topográficos para localização de lesões (Ids. 31029462, 31029464 e 31029466).

Socorremo-nos aos ensinamentos de Damásio Evangelista de Jesus, que, com o brilhantismo habitual, traz resolução ao caso:

“
Elementos subjetivos do tipo

O primeiro é o dolo, vontade livre e consciente de empregar violência contra o funcionário público (ou o terceiro) ou ameaça, abrangendo o conhecimento de sua competência e da legalidade do ato. O segundo está na finalidade da conduta: impedir a realização do ato funcional.

[...]

Momento consumativo

Ocorre com a violência ou ameaça. Delito formal, não exige que o sujeito consiga o fim almejado, i. e., que efetivamente impeça a execução do ato. [...]”
(JESUS, Damásio E. de. Código Penal anotado: 22a Edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2014. Págs. 1213/1214)

Veja-se, portanto, que por tratar-se de conduta típica classificada de formal, é desnecessário que o ato efetivamente não seja realizado com a resistência.

No caso dos autos, o delito consumou-se no instante em que
João
resistiu à prisão no momento de ser colocado em sua cela sem o seu aparelho de telefone celular, merecendo, portanto, a manutenção da condenação.

Neste sentido:

[...] Se o réu, conscientemente, tentou impedir sua prisão por meio de agressão aos policiais, deve ser mantida a condenação por resistência, nos termos do art. 329 do CP. [...]
(N.U 0000673-03.2016.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019)

No mais, importa registrar que, a palavra da vítima em delitos praticados na clandestinidade, são de suma importância, e ganham especial relevo.

Inexiste, em nosso ordenamento jurídico, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima em sede penal.

E ela avulta em importância em especial quando coerente, segura e afinada com outras evidências constantes dos autos e sem nada a indicar que a vítima estaria mentindo, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de ausência probatória.

Ainda, temos que os depoimentos prestados pelos policiais representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como as informações prestadas pelos policiais não destoam do restante das provas colhidas, ao contrário, são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado.

Trilha neste caminho a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. [...]
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020)

[...] Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. [...]
(AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

Trago à baila Enunciado 8 deste Sodalício a respeito da validade de depoimentos prestados por policiais:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Resta, portanto, demonstrada a farta gama de provas do crime de resistência praticado pelo apelante, razão pela qual a condenação deve ser mantida nos termos da sentença.

Não há que se falar em prisão injusta do apelante, uma vez que a prisão em flagrante decorreu de denúncias de agressão supostamente praticadas por ele, verificadas no boletim de ocorrência no 2016.68361 (Id. 31029460).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
João Antônio Freitas Gonzaga
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020